Tribunal: STF
Processo: RE 1562274
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo. Ensino Superior. Sistema de cotas. Instituição de ensino conveniada/filantrópica. Teoria do fato consumado. Reexame de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria pública da união. Tema RG nº 1.002. Aplicação. Recurso da ufba ao qual se nega seguimento. Recurso do autor provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), visando afastar a matrícula de estudante no sistema de cotas, por não preencher integralmente os requisitos; e recurso extraordinário com agravo interposto por José Francisco Cirilo Tavares, buscando restabelecer a condenação da UFBA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em recurso extraordinário, reverter decisão pela qual se assegurou matrícula em razão da teoria do fato consumado, reconhecida pelo TRF1, e (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública da União quando essa litiga contra universidade federal, integrante da mesma Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    3. A revisão da decisão pela qual se aplicou a teoria do fato consumado depende de reexame de provas e de cláusulas editalícias, providência vedada em recurso extraordinário, diante do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. O STF já firmou, no Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral, que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.



    5. A negativa de honorários à Defensoria, como decidido pelo Tribunal de origem, divergiu da orientação vinculante fixada pelo STF no Tema RG nº 1.002.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário da UFBA ao qual se nega seguimento, e Recurso extraordinário com agravo de José Francisco Cirilo Tavares provido.



    Tese de julgamento: “A reapreciação da aplicação da teoria do fato consumado em matéria de cotas universitárias exige reexame de fatos e provas, sendo inviável em recurso extraordinário. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, destinando-se tais verbas exclusivamente ao seu aparelhamento.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. XXXVI e LXXIV, 37, caput, 134, caput e §§ 2º e 3º, 207, incs. I e II; CPC, de 2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; LC nº 80, de 1994, art. 4º, inc. XXI (redação da LC nº 132, de 2009).



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.140.005-RG/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023 (Tema RG nº 1.002); ARE nº 1.477.791-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2024; ARE nº 1.270.624-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de agravo em recurso extraordinário interposto por José Francisco Cirilo Tavares, em desfavor de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MATRICULA. SISTEMA DE COTAS. DIREITO ASSEGURADO POR FORÇA DE SENTENÇA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO: ATUAÇÃO CONTRA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 



    1. Assegurado à parte autora, por força de sentença, o direito de matricular-se no curso pretendido, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja desconstituição não se mostra viável. 



    2. A possibilidade de a Defensoria Pública da União (DPU) receber honorários de sucumbência em decorrência de sua atuação está expressamente prevista no art. 4°, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, com a restrição constante da Súmula n. 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 



    3. Por outro lado, nos termos do julgamento de recurso especial, de acordo com o art. 543-C do CPC11973, "não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 12.04.2011). 



    4. Hipótese em que a DPU está atuando contra a Universidade Federal da Bahia (UFBA), autarquia federal integrante da mesma Fazenda Pública. 



    5. Sentença reformada, em parte, apenas para excluir a condenação da UFBA ao pagamento dos honorários advocatícios. 



    6. Apelação da UFBA e remessa oficial, parcialmente providas.” (e-doc. 15, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) aponta violados os arts. 2º, 5º, 37, caput, e 207, incs. I e II, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “o recorrido não é aluno egresso exclusivamente de escola pública, tendo em vista o período cursado em escola particular” (e-doc. 19, p. 7).



    3.2. Argumenta que “a discriminação positiva adotada pela IES encontra fundamentação na desigualdade de fato e contemporânea em que se encontram os estudantes das escolas públicas, os quais não encontrariam formas de acesso ao ensino superior público, senão através da adoção de políticas voltadas a mitigar as desigualdades, como através da reserva de vagas, sistema erigido com vistas a atingir a maior igualdade de resultado. Ademais, o Poder Judiciário não pode criar exceções subjetivas ao critério objetivo estabelecido pela IES para a implementação da política de ações afirmativas, sob pena de inviabilizar o fim buscado pela ação afirmativa" (e-doc. 19, p. 10).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) (e-doc. 44).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, José Francisco Cirilo Tavares aponta violados os arts. 5º, inc. LXXIV, e 134, caput e §§ 2º e 3º, da Constituição da República.



    5.1. Pede que “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para restabelecer a condenação da UFBA a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, nos termos reconhecidos pelo AR 1937 AgR” (e-doc. 25, p. 24).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto por José Francisco Cirilo Tavares pelos seguintes fundamentos:



    “O acórdão apontado pelo agravante [AR nº 1.937-AgR] foi proferido em feito de competência originária, onde a esfera de cognição do Tribunal é plena. 



    Todavia, em se tratando de recurso extraordinário o seu âmbito de conhecimento é limitado, com requisitos de admissibilidade restritos. No caso, o julgamento que entendeu ausente a repercussão geral acerca da matéria resta incólume, tanto assim que, em recentes julgados, de recursos extraordinários, a Suprema Corte tem mantido a aplicação do entendimento fixado no RE 592730.” (e-doc. 29, p. 1).



     7. O agravante, José Francisco Cirilo Tavares, argumenta que “resta claro e demonstrado que já há precedentes jurisprudenciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, admitindo a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. Como se observa dos entendimentos jurisprudenciais, ficou claro que não cabe mais falar em confusão ou aplicação da Súmula STJ 421; é função institucional da Defensoria Pública a execução e percepção desses honorários, tal qual prevista em lei” (e-doc. 32, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    9. Com relação ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Em suas razões de apelação, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) alega, em síntese, que o curso em escola particular conveniada/filantrópica não pode ser equiparado substancialmente ao curso regular em escola pública para efeito de atendimento de requisito do sistema de cotas da Instituição de Ensino. 



    (...)



    No caso, tenho que, assegurado à parte autora, por força de sentença, o direito de matricular-se no curso requerido, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja desconstituição não se mostra viável. 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento jurisprudencial firmado "no sentido da aplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de o estudante frequentar a instituição de ensino, na qualidade de aluno, há pelo menos 3 anos, ainda que amparado por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação dos efeitos da tutela" (AgRg no REsp n. 1.267.594/RS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de. 21.05.2012). 



    Na presente hipótese, a sentença julgou procedente o pedido em 29.05.2013 (fls. 90-95), portanto há mais de 3 (três) anos.” (e-doc. 15, p. 1-2).



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ensino superior. Cotas sociais. Renda familiar per capita superior. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas do edital, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.477.791-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2024, p. 29/04/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Sistema de cotas. Cota para egresso de instituição pública. Requisitos. Aluno de instituição privada com programa assistencial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.270.624-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).



    11. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto por José Francisco Cirilo Tavares, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No que concerne à possibilidade de a Defensoria Pública da União receber honorários de sucumbência em decorrência de sua atuação, está expressamente prevista no art. 4°, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009. 



    A questão já foi apreciada por diversas vezes, dando ensejo à edição da Súmula n. 421 do STJ, que assim dispõe: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 



    Na espécie, o Defensor Público da União atuou em favor de pessoa carente, em ação mediante a qual postulou o reconhecimento de seu direito de matricular-se no Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, ministrado pela UFBA. 



    Com relação aos entes federados (Estados e Municípios), estes têm natureza jurídica própria, não se confundindo com a União, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios, razão pela qual é perfeitamente admissível que haja condenação em honorários advocatícios, os quais serão revertidos em prol do fundo gerido pela Defensoria Pública, não ocorrendo confusão, vez que a DPU somente se vincula à União, enquanto órgão público integrante desse ente federativo. 



    (...)



    O STJ, ao julgar o REsp 1.199.715/RJ, sob o procedimento de recursos repetitivos, previsto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu pelo não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando atua contra pessoa jurídica de direito público vinculada à mesma Fazenda Pública, conforme se vê da ementa abaixo transcrita. 



    (...)



    No caso, a UFBA é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, pelo que, nestes autos, a DPU está atuando contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública. 



    Assim, não são devidos honorários advocatícios à DPU, na hipótese. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da UFBA e à remessa oficial, tão somente para excluir da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.” (e-doc. 15, p. 3-6).



    12. As premissas do acórdão recorrido são semelhantes às contidas no RE nº 1.140.005-RG/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 1.002. O Supremo, na ocasião, teve oportunidade de apreciar controvérsia quanto à possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.



    13. A seguir, trecho do acórdão no RE nº 1.140.005-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 1.002.



    “Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



     (RE nº 1.140.005-RG/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023).



    14. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, no Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal assentou que “a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa” (RE nº 1.140.005-ED/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 19/10/2023).



    14.1. Assim, considerando que não está preclusa a matéria relacionada aos honorários advocatícios nem se trata de decisão transitada em julgado, o acórdão recorrido divergiu da tese fixada pelo Tema RG nº 1.002.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por José Francisco Cirilo Tavares, para, nos termos do Tema RG nº 1.002, assentar que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Ficam desde já invertidos, no ponto, os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator